Tribunal: TJMT
Processo: 1019320-31.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019320-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GLEIDSON SIMAO PERPETUO CRUZ - CPF: 133.753.746-23 (ADVOGADO), BEATRIZ HELENA ANDRADE CORREIA - CPF: 275.600.028-03 (AGRAVANTE), ELIEZER LUCAS BARROS ZEPF - CPF: 111.072.386-50 (ADVOGADO), IGOR VIEIRA RIBEIRO - CPF: 139.731.196-78 (ADVOGADO), COOPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 42.627.599/0001-38 (AGRAVADO), TEOFILA AMORIM NASCIMENTO - CPF: 048.964.715-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DA MORA - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL - COGNIÇÃO SUMÁRIA - REQUISITOS DO DECRETO-LEI Nº 911/1969 PREENCHIDOS - MANUTENÇÃO DA LIMINAR - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo dado em garantia fiduciária. A agravante sustenta a descaracterização da mora em razão da suposta abusividade de cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária aplicável, requerendo a revogação da liminar, a restituição do veículo e a extinção da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há 2 questões em discussão: (i) definir se a alegação de abusividade decorrente da previsão de capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária é apta a descaracterizar a mora e afastar a liminar de busca e apreensão; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da medida liminar prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A análise aprofundada do pedido de gratuidade da justiça compete ao juízo de origem, diante da pendência de apreciação do requerimento e da necessidade de exame do conjunto probatório, sendo mantida apenas a isenção provisória para processamento do recurso.

4 - O Decreto-Lei nº 911/1969 autoriza a concessão da liminar de busca e apreensão mediante comprovação do inadimplemento e da constituição do devedor em mora.

5 - A mora foi regularmente constituída por meio de notificação encaminhada ao endereço da devedora, em conformidade com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1132.

6 - A controvérsia relativa à abusividade da cláusula de capitalização diária de juros envolve exame de mérito contratual e demanda cognição exauriente, incompatível com a análise sumária própria do agravo de instrumento interposto contra decisão liminar em ação de busca e apreensão.

7 - A alegação de abusividade contratual, desacompanhada de demonstração cabal de sua repercussão concreta sobre o débito, não afasta, por si só, o inadimplemento nem impede a concessão da medida liminar.

8 - A eventual descaracterização da mora por cobrança de encargos abusivos exige demonstração adequada na instância própria, não sendo suficiente a mera alegação revisional para obstar o procedimento especial de busca e apreensão.

9 – Estando comprovados o inadimplemento e a constituição válida da mora, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a manutenção da liminar deferida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A concessão de liminar em ação de busca e apreensão exige a comprovação do inadimplemento e da constituição válida da mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.

2.

A alegação de abusividade de cláusula contratual que demanda análise aprofundada do contrato não pode ser examinada de forma exauriente em agravo de instrumento interposto contra decisão liminar de busca e apreensão.

3.

A simples alegação de cobrança de encargos abusivos não descaracteriza a mora nem afasta a medida liminar sem demonstração concreta de sua repercussão sobre o débito.

4.

Comprovada a mora e atendidos os requisitos formais do procedimento especial, deve ser mantida a liminar de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e/ou tutela de urgência recursal, interposto por
BEATRIZ HELENA ANDRADE CORREIA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n.º 1015511-44.2025.8.11.0040, ajuizada por
COOPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo Chevrolet SPIN 1.8L AT LT, placa FJD8A84, ano/modelo 2013/2013, Renavam 00532854667, Chassi 9BGJB75Z0DB249684.

Sustenta a agravante, que o contrato que embasa a demanda originária conteria encargos abusivos exigidos no período de normalidade contratual, especialmente em razão da previsão de capitalização diária dos juros remuneratórios, sem a correspondente indicação da taxa diária aplicável.

Aduz que tal circunstância violaria o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, descaracterizaria a mora, requisito indispensável para o deferimento da busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei n.º 911/1969 e da Súmula n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer a concessão da gratuidade da justiça, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a restituição do veículo apreendido, a revogação da liminar deferida na origem e, ao final, a extinção da ação de busca e apreensão.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a ação originária foi regularmente instruída com contrato, demonstrativo do débito e comprovação da mora, sendo a insurgência recursal fundada em alegações revisionais genéricas, desacompanhadas de prova técnica ou memória de cálculo apta a demonstrar abusividade concreta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I - DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A Agravante pleiteia os benefícios da justiça gratuita, que, contudo, não podem ser analisados em profundidade por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que o pedido ainda está pendente de apreciação pelo juízo de origem.

Contudo, observo que a Agravada trouxe aos autos fortes indícios que infirmam a presunção de hipossuficiência da Agravante, como a titularidade de duas pessoas jurídicas ativas e a propriedade de bens. Tal questão deverá ser criteriosamente analisada pelo juízo singular, que possui melhores condições de avaliar o contexto fático e probatório.

Por ora, mantenho a isenção provisória apenas para o processamento deste recurso.

II – DO MÉRITO

O cerne deste agravo de instrumento consiste em verificar o acerto da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

A Agravante concentra sua tese na descaracterização da mora, em virtude da suposta abusividade da cláusula que prevê capitalização diária de juros sem especificar a taxa diária aplicável.

Entretanto, o Decreto-Lei nº 911/1969, em seu artigo 3º, autoriza a concessão de liminar de busca e apreensão desde que o credor comprove o inadimplemento e a constituição do devedor em mora.

A Súmula 72 do STJ reforça que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau, após determinar a emenda da inicial para a correta notificação, considerou a mora regularmente constituída com o envio da carta registrada ao endereço da devedora em Sorriso/MT, em conformidade com o art. 2º, § 2º, do referido decreto e com o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1132. Assim, do ponto de vista formal, o requisito da constituição em mora foi cumprido.

A tese da Agravante, embora juridicamente relevante e amparada em precedentes do STJ que reconhecem a abusividade da capitalização diária sem a devida informação da taxa (a exemplo do REsp 1.826.463/SC), traz à tona uma discussão de mérito contratual que demanda cognição exauriente, incompatível com a análise perfunctória própria desta via recursal.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o agravo de instrumento contra decisão liminar em ação de busca e apreensão não é a sede adequada para a revisão de cláusulas contratuais, especialmente quando tal análise exige dilação probatória.

O papel do Tribunal, neste momento, é aferir a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, e não declarar a nulidade de cláusulas contratuais.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA COMPROVADA - REQUISITOS DO DECRETO-LEI 911/69 ATENDIDOS - DISCUSSÃO CONTRATUAL QUE NÃO ELIDE O INADIMPLEMENTO - MANUTENÇÃO DA LIMINAR - RECURSO DESPROVIDO.

I - Demonstrada a constituição válida da mora e atendidos os requisitos formais previstos no Decreto-Lei 911/69, justifica-se a manutenção da medida liminar de busca e apreensão.

II - A alegação de abusividade contratual não afasta, por si só, o inadimplemento nem impede a concessão da liminar, cuja análise, nesta fase, limita-se à verificação dos pressupostos formais do procedimento especial
.

(TJMG, RAI 3684203-78.2025.8.13.0000, 10ª CÂMARA CÍVEL, RELATORA: DESA: JAQUELINE CALÁBRIA ALBUQUERQUE, JULGADO EM 16/12/2025).

Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha assentado no REsp 1.061.530/RS que a abusividade de encargos no período da normalidade pode descaracterizar a mora, tal entendimento não confere ao devedor uma autorização para, mediante simples alegação, paralisar o curso da ação de busca e apreensão.

A demonstração de tal abusividade e seu impacto no débito deve ser feita de forma cabal na instância apropriada, o que não ocorreu nos autos em nível suficiente para afastar a liminar.

Portanto, estando formalmente preenchidos os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69, inadimplemento incontroverso e mora constituída, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe, resguardando-se à Agravante o direito de discutir a fundo as cláusulas contratuais em sua contestação, na ação principal.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão interlocutória que deferiu a liminar de busca e apreensão nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026